Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DEPOSITADO EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. EQUIPARAÇÃO A APLICAÇÕES FINANCEIRAS ORDINÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O STJ firmou entendimento de que a penhora ou não de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida casuisticamente, havendo natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, apenas se o conjunto probatório revelar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família.
2. A regra geral de impenhorabilidade do saldo depositado em planos de previdência complementar do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando não afetar a capacidade do devedor de manter a sua dignidade e de sua família.
3. Os planos de previdência complementar do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) se equiparam a aplicações financeiras ordinárias, não estando cobertos pela impenhorabilidade do art. 833, IV, CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.